Tribunal: STF
Processo: RE 372644
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DESPACHO QUE, EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA
DA  LEI Nº 10.099/2000, JULGOU PREJUDICADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM
 QUE SE DISCUTIA A OBRIGATORIEDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PARA
PAGAMENTO DE DÉBITO DE PEQUENO VALOR. ALEGADA NECESSIDADE  DE
PROVIMENTO DO APELO EXTREMO, SOB PENA DE CONSIDERAR-SE REPRISTINADO
O ARTIGO 128 DA LEI Nº 8.213/91.
Despacho agravado que se encontra
em harmonia com a jurisprudência desta excelsa Corte (REs 292.160,
Relator Ministro Sepúlveda Pertence, e 287.489, Relator Ministro
Moreira Alves, entre outros).
Natureza meramente acadêmica da
discussão trazida à baila pela autarquia previdenciária (RE
349.404-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso).
Agravo regimental
desprovido.